Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICIALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista a prejudicialidade entre os agravos, de instrumento e interno, é viável que sejam analisados de forma conjunta, notadamente porque as questões deduzidas no primeiro, para o acolhimento da tutela provisória de urgência, foram repetidas no segundo.
2. Na ação de consignação em pagamento, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida (art. 539, caput, do CPC). 2.1. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com prova do depósito e da recusa (art. 539, § 3o, do CPC). 2.2. O art. 542, inc. I, do Código de Processo Civil, dispõe que na petição inicial, o autor deve requerer “o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o, do CPC.”
3. Conforme exige o art. 300, do CPC, a concessão de tutela provisória da urgência, em ação de consignação em pagamento, para suspender os efeitos de dívida constituída por relação contratual, exige prova pré-constituída que minimamente evidencie a probabilidade do direito que embasa o pedido liminar.
4. Na hipótese, faltam dados informativos com elementar aptidão para apontar a probabilidade do direito alegado pelo agravante. 4.1. Diante das questões apresentada, é inafastável necessidade de que sejam produzidos maiores esclarecimentos, em contraditório, para elucidação da controvérsia. 4.2. Cumpre ao autor/recorrente não apenas produzir narrativa coerente, mas fazer prova da coerência da narrativa que produziu ao ajuizar demanda perante o Poder Judiciário, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.